Tribunal: TJPA
Processo: 0001927-91.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001927-91.2016.8.14.0125

APELANTE: ANTONIO JAIR FRANCISCO DO CARMO

RECORRIDO: R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANTÔNIO JAIR FRANCISCO DO CARMO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação desconstitutiva de contrato, cumulada com restituição de numerários e indenização por danos morais, proposta em face de R M ELETROMÓVEIS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo autor atende ao requisito de tempestividade previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve ser interposto no prazo legal de 15 dias úteis, conforme estabelece o art. 1.003, § 5º, do CPC.

A parte apelante tomou ciência da sentença em 30/01/2019, mas apenas protocolizou o recurso em 07/10/2024, caracterizando evidente extemporaneidade.

A intempestividade implica preclusão temporal, o que impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

O entendimento jurisprudencial desta Corte reforça a necessidade de observância ao prazo legal, sob pena de formação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e, por isso, não pode ser conhecido.

A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência acarreta a preclusão e a formação da coisa julgada.

A ausência de impugnação à certidão de intimação impede a demonstração de eventual erro material que poderia justificar a admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0014641-89.2006.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ANTONIO JAIR FRANCISCO DO CARMO
, tendo como Apelados
R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO
RECURSO

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTÔNIO JAIR FRANCISCO DO CARMO contra a sentença proferida nos autos da ação desconstitutiva de contrato, restituição de numerários, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da R M ELETROMÓVEIS LTDA, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

Voltaram-me os autos conclusos.

É o suficiente relatar.

VOTO

De antemão, observo que a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso é medida que se impõe, cabendo a este relator aferir, de ofício, eventuais vícios que obstem o seu conhecimento.

Consoante certidão lançada nos autos sob ID 11571417 , a parte autora
tomou ciência da sentença em 30/01/2019 e só protoculou o recurso em 05/06/2019. Portanto, sendo extemporaneo ao prazo legal
. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso expirou, na forma do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Entretanto, a apelação foi protocolizada somente em 07/10/2024, fora, portanto, do prazo legal.

Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior:

“O recurso para ser admissível, deve ser interposto dentro do prazo fixado na lei. Não sendo exercido o poder de recorrer dentro daquele prazo, se operará a preclusão e, via de consequência, formar-se-á a coisa julgada. Trata-se, no caso, de preclusão temporal”. (Teoria Geral dos Recursos. 2004, 6ª Edição, Pág. 339).

Acerca da matéria, cito precedente desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. PROTOCOLO E CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO AGRAVANTE.
ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014641-89.2006.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

Nesse contexto, não merece ser conhecido o recurso interposto pela Apelante, pois ausente um dos pressupostos de admissibilidade, qual, seja, a tempestividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com fulcro no 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão de sua INTEMPESTIVIDADE.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025